Tribunal: TJMT
Processo: 1000690-30.2023.8.11.0032
Órgão julgador: HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-10-14
Data de publicação: 2024-10-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000690-30.2023.8.11.0032
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Assistência Médico-Hospitalar]
Relator:
Des(a).
HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES

Turma Julgadora:

[DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[VERENA PAULINA DA SILVA - CPF: 020.124.241-98 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0006-59 (RECORRIDO), MUNICIPIO DE ROSARIO OESTE - CNPJ: 03.180.924/0001-05 (RECORRIDO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

RECURSO INOMINADO. DIREITO ADMINISTRATIVO. SAÚDE PÚBLICA.
RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES DA FEDERAÇÃO.
PROCEDIMENTODE MÉDIA/ALTA COMPLEXIDADE. DIRECIONAMENTO AO ESTADO.
RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1.
Há

responsabilidade

solidária
dos
entes

federativos

nas

demandas

relacionadas
à
saúde

pública
,
podendo
o
Poder

Judiciário

direcionar
o
cumprimento
da
obrigação
de
fazer

ao

ente

público

competente
, de
acordo
com as
regras

estabelecidas

na

distribuição
da
s
suas

atribuições
,
evitando
a
necessidade
de
futuro

ressarcimento
a
quem

arcou

indevidamente
com o
ônus

financeiro
(STF.
Tema
793.
RE 855178 ED)

A realização de procedimentos classificados como de média/alta complexidade, sendo, inclusive, de alto custo,
pod
e ser direcionada ao Estado de Mato Grosso, sem prejuízo da solidariedade, mas cabendo o ressarcimento ou compensação em favor do ente que eventualmente venha a suporta
r o ônus financeiro que não lhe competia.

2.
Recurso

Inominado

conhecido
e
parcialmen
te

provido
.

3.
Sem

custas
e
honorários

advocatícios

(art. 55 da Lei
no
9.099/95).

R E L A T Ó R I O

Recurso

Inominado
:
1000690-30.2023.8.11.0032

Origem
:
NÚCLEO DE JUSTIÇA DIGITAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

Recorrente
:
MUNICÍPIO DE ROSARIO OESTE

Recorrido
:
VERENA PAULINA DA
SILVA

RELATÓRIO:

Egrégia

Turma
.

VERENA PAULINA DA SILVA
ajuizou

reclamação

em

face do
MUNICÍPIO DE ROSÁRIO OESTE E ESTADO DE MATO GROSSO.

O
juízo
singular
proferiu

sentença

e
concluiu
que é
dever
dos
Entes

Públicos
o
fornecimento
dos
meios

indispensávei
s
à
promoção
da
saúde
,
sendo

solidária
a
responsabilidade
entre o
Município
e Estado de
cumprir

tal

obrigação
.
Julgou

procedente
a
ação
para
condenar
as
partes

reclamadas
"
na

obrigação
de
fazer

concernente

na

realização
dos
procedimentos
para
aplicação
de
03 (TRÊS) DOSES DE ANTIVEGF – EYLIA 40MG/ML EM CADA OLHO (06 DOSES NO TOTAL), ALÉM DE 03 (TRÊS) SESSÕES DE FOTOCOAGULAÇÃO EM CADA OLHO (06 DOSES NO TOTAL), ALÉM DE IMPLANTE DE VALVULA DE AHMED EM OLHO ESQUERDO E INJEÇÃO INTRA-VITREO,
bem

como

os

tratamento
s

supervenientes
que
venham
se
fazer

necessários
e
não

disponibilizados

pelo
SUS
"

O
Recurso

Inominado

foi

interposto
pela
parte

reclamada
.

Em
breve
resumo
,
sustentou
que
inexiste

responsabilidade

solidária
entre
os

Entes

Públicos
,
cabendo

ao
Estado de
Mato
Grosso
arcar
com o
fornecimento
e
custeio
do
medicamento
e
procedimento

solicitado
pela
parte

reclam
ante
.

As
contrarrazões

foram

apresentadas

objetivando
a
manutenção
da
sentença
.

O
Ministério

Público

emitiu

parecer
no
sentido
de
negar

provimento

ao

recurso

interposto
.

É a
síntese
.

V O T O R E L A T O R

VOTO DO RELATOR:

Colendos
Pares.

Passo
a
análise
das
teses

recursais

d
evolvidas
à
apreciação
do
Poder

Judiciário
.

Responsabilidade

solidária

em

questões
de
saúde

pública
.

Em

razão
da
competência

comum
dos
entes

federados
para o
custeio
da
saúde

pública
,
conforme

previsto
no
artigo
23,
inciso
II, da CF,
existe

responsabilidade

solidária

em

condenações

judiciais
.

Todavia
,
isso

não
impede que
o

Poder

Judiciário

direcione
o
cumprimento
da
obrigação
de
fazer

ao

ente

público

competente
, de
acordo
com as
regras

estabelecidas

na

distribuição
das
suas

atribuições
,
evit
ando
a
necessidade
de
futuro

ressarcimento
a
quem

arcou

indevidamente
com o
ônus

financeiro
.

Nesse

sentido
é o
entendimento

sedimentado
no STF,
por

meio
de
tema
com
Repercussão

Geral
:

(...)
Tese
:
Os

entes
da
federação
,
em

decorrência
da
competência

comu
m
,
são

solidariamente

responsáveis

nas

demandas

prestacionais

na

área
da
saúde
, e
diante
dos
critérios

constitucionais
de
descentralização
e
hierarquização
, compete à
autoridade
judicial
direcionar
o
cumprimento

conforme as regras de repartição de competên cias e determinar o ressarcimento a quem

suportou
o
ônus

financeiro
.
(STF.

Tema
793.
RE 855178 ED,
Relator(
a): LUIZ FUX, Relator(a) p/
Acórdão
: EDSON FACHIN, Tribunal
Pleno
,
julgado

em
23/05/2019, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-090DIV
ULG 15-04-
2020PUBLIC
16-04-2020).

Em

igual

sentido
é o
entendimento

desta

Turma

Recursal
:

(...)
Consoante

Tema
793 do STF, “
Os

entes
da
federação
,
em

decorrência
da
competência

comum
,
são

solidariamente

responsáveis

nas

demandas

prestacionais

na

área
d
a
saúde
, e
diante
dos
critérios

constitucionais
de
descentralização
e
hierarquização
, compete à
autoridade
judicial
direcionar
o
cumprimento

conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem

suportou
o
ônus

financeiro
”.
E
mbora

qualquer
um dos
entes

públicos

seja
parte
legítima
,
em

conjunto

ou

separadamente
, para
ser

acionado

nas

ações
que
visam
à
realização
de
procedimentos

médicos
/
cirúrgicos
,
como
no
caso
dos autos,
trata
-se de
medicamento
de alto
custo
, o
cumprimento
da
obrigação

deve

ser

direcionada

ao
Estado de
Mato
Grosso, de
acordo
com as
regras
de
repartição
de
competência

ora

mencionada
. (N.U 1017483-71.2022.8.11.0002, TURMA RECURSAL CÍVEL,
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
02/09/2024,
publicado
no DJE 06/09/2024)

(...) 1.
Trata
-se de
Ação
De
Obrigação
De Fazer Com
Antecipação
De
Tutela

ao

argumento
de que a parte
Requerente
é
portadora
de
hérnia
de disco,
tromboflebite
e
coronariopatia

obstrutiva
,
necessitando

realizar
o
procedimento

ci
rúrgico
de
revascularização

miocárdica
,
em

caráter
de
urgência
. 2.
Embora

qualquer
um dos
entes

públicos

seja
parte
legítima
,
em

conjunto

ou

separadamente
, para
ser

acionado

nas

ações

prestacionais

na

área
da
saúde
,
como
no
caso
dos autos,
trata
-se de
trat
amento
de alto
custo
, o
cumprimento
da
obrigação

deve

ser
,
primariamente
,
direcionado

ao
Estado de
Mato
Grosso, de
acordo
com as
regras
de
repartição
de
competência

ora

mencionada
. (
Tema
793
do
STF). (...) (N.U 1000246-36.2024.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍV
EL, ARISTEU DIAS BATISTA VILELLA, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
02/09/2024,
publicado
no DJE 05/09/2024)

(...) 5.
Responsabilidade

solidária

em

questões
de
saúde

pública
.
Há

responsabilidade

solidária
dos
entes

federativos

nas

demandas

relacionadas
à

saúde

pública
,
podendo
o
Poder

Judiciário

direcionar
o
cumprimento
da
obrigação
de
fazer

ao

ente

público

competente
, de
acordo
com as
regras

estabelecidas

na

distribuição
das
suas

atribuições
,
evitando
a
necessidade
de
futuro

ressarcimento
a
quem

arcou

in
devidamente
com o
ônus

financeiro
(STF.
Tema
793.

RE 855178 ED).
A
obrigação
de
fornecer

medicamentos
de
baixo

custo
é
primeiramente

doMunicípio
,
sem

prejuízo
da
solidariedade
, e a
ele

pode

ser

direcionada
.
Considera
-se
medicamento
de alto
custo

aquele
qu
e
gera

despesa
mensal superior a 70% do
salário-mínimo
(art. 4o, § 1o, da
Instrução

Normativa
do
Conselho
de
Supervisão
do Sistema
Integrado
de
Saúde
). No
presente

caso
,
considerando
que
o

medicamento

requerido
(
Oxcarbazepina
600mg)
possui

custo

estimado
d
e R$46
,00
(https://www.drogaraia.com.br/oxcarbazepina-600-mg-medley-genericos-30-comprimidos-revestidos.html), é
indevido
o
direcionamento
da
obrigação
de
fazer

ao
Estado de
Mato
Grosso. (...) (N.U 1009294-53.2023.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, HILDEBRA
NDO DA COSTA MARQUES, Terceira
Turma

Recursal
,
Julgado

em
08/07/2024,
publicado
no DJE 12/07/2024)

Portanto
, o Estado
deve

ficar

responsável

pelos

procedimentos
de
média
/
alta

complexidade
,
ao

passo
que
o

Município
,
pelos
de
baixa

complexidade
(
arts
. 17 e 1
8 da Lei
no
8.080/95).

A
complexidade

do
procedimento

está

relacionada
à
mão
de
obra

especializada
,
tecnologia
e
custo
,
conforme

estabelecido
no material
denominado
"O SUS de A
a
Z",
fornecido

pelo

Ministério
da
Saúde
no site do
Departamento
de
Atenção

Bá
sica
(DAB) (https://bvsms.saude.gov.br/
bvs
/
publicacoes
/sus_az_garantindo_saude_municipios_3ed_p1.pdf).

No caso, considerando que o complexo de procedimentos solicitados, consistente na aplicação de
antivegf
–
eylia
40mg/ml em cada olho (06 doses no total),
bem como as sessões de
foto coagulação
em cada olho (06 doses no total), implante de
valvula
de
ahmed
em olho esquerdo e injeção
intra-vitreo
é classificado como de média/alta complexidade, reconheço como legítima a pretensão de direcionamento da obrigação
de fazer ao Estado de Mato Grosso,
sem prejuízo da solidariedade
, mas cabendo, se for o caso, o ressarcimento ou compensação ao ente que suportou indevidamente o ônus financeiro que não lhe competia.

Dispositivo
.

Posto

isso
,
conheço

do
R
ecurso

Inominado
e
dou-lhe

parcial

provimento

tão

somente
para
direcionar
a obrigação de fazer contida na sentença ao Estado de Mato Grosso, sem prejuízo da solidariedade (Tema 793 do STF), mas garantindo, se for o caso, o ressarcimento ou compensação em f
avor do ente que eventualmente

venha a suportar

o ônus financeiro que não lhe competia.

Nos
termos
do
artigo
55 da Lei
no
9.099/95 e
diante
do
provimento

parcial
do
recurso
,
deixo

de
condenar
a
parte

recorrente

em

custas
e
honorários

advocatícios
.

É
como

voto
.

Cuiabá/MT, data
registrada
no
sistema
.

Hildebrando
da Costa Marques

Juiz de
Direito
- Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/10/2024